Tribunal: STF
Processo: HC 203490
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de V.F.P.G., apontando como autoridade coatora o Delegado de Polícia Federal do Serviço de Inquéritos da Polícia Federal em Brasília (Inquérito 4362 – STF)



    Em síntese, narram os impetrantes que foi inviabilizado o “acesso ao Apenso IV dos autos, em violação à Súmula Vinculante n. 14” e indeferido o “pedido de redesignação de oitiva, para data posterior à oitiva de colaboradores premiados que lhe imputaram a prática de ilícitos, com fundamento no art. 4º-A, § 10-A, da Lei n. 12.850/2013”.



    Em consequência, requereu:



     



    “a) a concessão da liminar para suspender a oitiva de VALDEMIR FLÁVIO PEREIRA GARRETA neste inquérito policial até o julgamento do mérito deste habeas corpus ou, pelo menos, até que seja concedida vista da nova oitiva do colaborador José Adelmário Pinheiro Filho e do apenso IV dos autos de inquérito; 



    b) no mérito, requer-se a concessão de vista da integralidade do apenso IV dos autos de inquérito n. 4362/STF, uma vez que há expressa menção ao Paciente;



    c) ainda, requer-se a concessão da ordem para que se garanta que o Paciente Valdemir Garreta preste depoimento nos autos de Inquérito n. 4362/STF somente após a concessão de vista do apenso IV e após o colaborador José Adelmário Pinheiro Filho, uma vez que é notório que este firmou acordo de colaboração premiada e, como consta nos autos, delatou o Paciente;



    d) por fim, requer-se a intimação da Impetrante Danyelle da Silva Galvão, inscrita na OAB/PR 40.508 e OAB/SP 340.931, da data da inclusão do presente Habeas Corpus em pauta de julgamento, para apresentar SUSTENTAÇÃO ORAL. O pedido visa apenas assegurar o melhor exercício possível da ampla defesa, em total compatibilidade com a essência deste remédio constitucional”



    Em 18/6/2021, deixei indeferi o pedido liminar e solicitei informações à autoridade coatora, que as prestou oportunamente. (Doc. 55).



    O Ministério Público Federal opina pela denegação da ordem. (Doc. 57).



    É o relatório.



    Decido.



    Há óbice jurídico-processual para o conhecimento da impetração, porque aponta como autoridade coatora Delegado de Polícia Federal.



    O Supremo Tribunal Federal não é competente para processar e julgar habeas corpus impetrado contra suposto ato de Delegado de Polícia Federal, não tendo o paciente, no caso presente, foro por prerrogativa de função nesta Suprema Corte para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (art. 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Suprema Corte, não conheço do presente habeas corpus e determino o recebimento desta impetração como petição incidental no Inquérito nº 4362/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2021. 



 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente